Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000844-47.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA - CNPJ: 08.731.857/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), GENEZIO DARI NITSCHE - CPF: 208.472.460-00 (AGRAVANTE), PEDRO DA SILVA - CPF: 332.856.160-91 (AGRAVADO), PEDRO DA SILVA FILHO - CPF: 001.857.541-20 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (PROCURADOR), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (PROCURADOR), ALANA ALTHEMEYER - CPF: 014.495.631-47 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – MEDIDA EXCEPCIONAL – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INSUFICIÊNCIA DE BENS OU IRREGULARIDADE DA EMPRESA QUE POR SI SÓ NÃO AUTORIZAM ALCANÇAR BENS DOS SÓCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - No caso
sub judice
, não há comprovação alguma de que, quanto à pessoa jurídica, tenha ocorrido alguma das hipóteses que permitiriam alcançar bens pessoais do sócio da empresa.

II - A ausência de bens suficientes para a satisfação do crédito perseguido em juízo ou o encerramento irregular da empresa, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do desvio de finalidade ou mesmo da confusão patrimonial, o que ainda não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GENEZIO DARI NITSCHE
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica de nº 1002488-29.2022.811.0010, ajuizada em face de
VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA-ME
, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que apesar das inúmeras tentativas de localizar bens em nome da agravada, para saldar a dívida executada, todas restaram infrutíferas, todavia, suas atividades permanecem ativas por meio dos seus sócios, os quais devem responder pelas obrigações da pessoa jurídica.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A desconsideração da personalidade jurídica, como cediço, é regra de exceção, com previsão no artigo 50 do Código Civil, em que se exige como pressuposto, a comprovação do desvio de finalidade ou de indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como
disregard of legal entity
, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Então, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízos aos seus credores.

No caso
sub judice
, não há comprovação alguma de que, quanto à pessoa jurídica, tenha ocorrido alguma das hipóteses que permitiriam alcançar bens pessoais do sócio da empresa.

Com efeito, a ausência de bens suficientes para a satisfação do crédito perseguido em juízo ou o encerramento irregular da empresa, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração do desvio de finalidade ou mesmo da confusão patrimonial, o que ainda não se verifica.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, CPC-ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO PROVIDO.

A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, resta evidente que os exequentes não demonstraram, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência bens penhoráveis, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

Recurso provido.

(N.U 1025514-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023)

Assim, com base nessas considerações, não há nada que recomende a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023